Tribunal: TJSP
Processo: 2214258-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE.
Pretensão objetivando a imediata cessação da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão, as chamadas TUST/TUSD.
Decisão a quo que indeferiu a concessão de tutela antecipada, sob o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE.
Pretensão objetivando a imediata cessação da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão, as chamadas TUST/TUSD.
Decisão a quo que indeferiu a concessão de tutela antecipada, sob o argumento de suspensão dos feitos acerca do mesmo tema veiculado nestes autos, em virtude de IRDR sobre o assunto – IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 – Tema 09, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Tema 956 do STF que decidiu que a a inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é infraconstitucional, negando repercussão geral.
Tema 986 do STJ que afetou a questão em sede de repetitivos, mas ainda aguarda julgamento de mérito desde 2017.
TUTELA ANTECIPADA – Possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal – Requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano configurados – Inteligência do artigo 982, § 2o, do CPC/15 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Decisão reformada. Recurso provido.